Tribunal: STF
Processo: ARE 1587853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. APLICABILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra acórdão que reformou a sentença de primeira instância, condenando militar por peculato-furto e civis por receptação.
2. A defesa sustenta insuficiência probatória e pugna pela absolvição dos réus, amparada no voto vencido, sob o fundamento do princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos acusados pelos crimes de peculato-furto e receptação, bem como para sustentar a aplicação da pena acessória de exclusão do militar das Forças Armadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conduta do militar se amolda ao tipo penal de peculato-furto, uma vez que ele se valeu de sua função e das facilidades inerentes ao cargo para subtrair bens da Administração Militar em proveito próprio e de terceiros.
5. A conduta dos civis configura o crime de receptação, pois eles receberam os bens de origem ilícita, cientes de que haviam sido subtraídos da Força Terrestre.
6. O conjunto probatório, composto por documentos, depoimentos de testemunhas e laudos periciais, é coeso e robusto, comprovando a materialidade e a autoria dos crimes e afastando as alegações da defesa.
7. O ressarcimento do dano pelo autor do peculato-furto não beneficia os receptadores, já que são crimes autônomos.
8. A condenação de praça à pena privativa de liberdade superior a dois anos impõe, de forma obrigatória, a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas sem que configure reformatio in pejus, conforme jurisprudência do STM e do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos Infringentes e de Nulidade conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. O crime de peculato-furto se configura quando o militar se vale da facilidade de sua função para subtrair ou desviar bens da Administração Militar em proveito próprio ou de terceiros. 2. O crime de receptação é autônomo e se consuma ainda que não haja condenação do autor do crime antecedente, bastando a comprovação da origem ilícita do bem. 3. O ressarcimento do dano feito pelo autor do crime anterior não afasta a responsabilidade dos receptadores quando o conjunto probatório se apresenta hígido e robusto, afastando alegações de insuficiência de provas. 4. O princípio da bagatela imprópria não se aplica a desvios que comprometem a moralidade administrativa e causam prejuízo expressivo ao patrimônio militar. 5. A condenação da praça à pena privativa de liberdade superior a dois anos acarreta automaticamente a aplicação obrigatória da pena acessória de exclusão das Forças Armadas”.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 254, 80, 303, § 2º, 72, III, “b”, 98, IV, 102, 81, § 1º; e CP comum, art. 33, § 2º, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000897-81.2021.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 07.12.2022; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000721- 68.2022.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias, j. 18.04.2024; STM, Apelação nº 7000317-51.2021.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias, j. 19.08.2021; STM, Apelação nº 7000473-39.2021.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, j. 10/2/2022; STM, Apelação nº 7000337-37.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, j. 20.02.2025; STM, Apelação nº 7000130-14.2019.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, j. 6/8/2020; STM, Embargos Infringentes nº 7001033-10.2023.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros, j. 25.04.2024; STF, AgR em ARE nº 723596, Ministro Gilmar Mendes, j. 13.08.2013; e STF, ARE nº 834944/DF, Ministra Cármen Lúcia, j. 03.10.2014.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).
 
“DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente